Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-89.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007941-89.2020.8.11.0037
Recorrente: Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda.
Recorrida: Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91661997) interposto por Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85061478):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDADE DECLARADA EM SENTENÇA - PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – REJEITADA – PRELIMINAR DA APELANTE DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC/15 - FUNDAMENTO LEGAL - DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTA - FUNDAMENTO JURÍDICO – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ADVOGADO QUE APRESENTA DEFESA NA DEMANDA EXECUTIVA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
‘O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure’. Precedente EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017
O comparecimento espontâneo no feito executivo com apresentação de defesa, supre a ausência de eventual citação/intimação, porquanto atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si, inteligência dos artigos 214, §1o e 239, § 1o, ambos do CPC.
A jurisprudência tem entendimento no sentido de considerar a data de início da contagem do prazo para propositura dos embargos à execução, o momento em que o procurador tem ciência inequívoca da ação”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1007941-89.2020.8.11.0037, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 28/04/2021, p. 03/05/2021).
Opostos embargos de declaração (id 86379490), estes foram rejeitados no acórdão de id 88521960.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda., e manteve a sentença que extinguiu, sem exame do mérito, os embargos à execução movidos em desfavor de Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda., por intempestividade, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso.
Suscita afronta ao artigo 10 do CPC, “ante a manifesta nulidade da sentença pela inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV). É que, na origem, se pronunciou a intempestividade sem dar à embargante/recorrente a oportunidade de se manifestar a respeito, na contramão do que dispõe ou assegura o artigo 10 do Código de Processo Civil (...)”.
Argui contrariedade aos artigos 231, II, 239, § 1o, e 915, do CPC, sob a assertiva de que “para o acórdão recorrido a simples manifestação da recorrente, na ação executiva, antes de juntado o mandado de citação, protrairia o termo legal para a apresentação da defesa executiva, nada obstante a ausência de poderes especiais do seu advogado para receber citação (CPC, art. 105)”.
Recurso tempestivo (id 91863995) e preparado (id 91893453).
Contrarrazões no id 93245955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 231, II, 239, § 1o, e 915, do CPC, a parte recorrente alega “para o acórdão recorrido a simples manifestação da recorrente, na ação executiva, antes de juntado o mandado de citação, protrairia o termo legal para a apresentação da defesa executiva, nada obstante a ausência de poderes especiais do seu advogado para receber citação (CPC, art. 105)”.
Assevera que “à mingua de poderes especiais, tem -se que a intervenção da embargante/recorrente no processo de execução, enquanto estava sendo formalizada a citação e cumprido o arresto determinado por esse d. juízo, não configura comparecimento espontâneo nem tem o condão de protrair o momento para a apresentação da defesa executiva, não podendo estender o conceito de ciência inequívoca para os atos de intimação para o ato de citação, repita -se, personalíssimo da parte”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “ao tomar conhecimento da execução e, espontaneamente, apresentar defesa (id. 41225680 – Doc.02), a partir daí se iniciou o prazo para oposição dos embargos e não da formalização da penhora, inteligência dos artigos 238 c/c 239, §1o, do CPC”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.